Tribunal: TJES
Processo: 5010477-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010477-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA COUTINHO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5010477-61.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de origem não informado
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorrido: Maria de Fátima Coutinho

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO NO PONTO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária envolvendo valores do PASEP, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta e prescrição, além de manter a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

O agravante sustenta ilegitimidade do Banco do Brasil, competência da Justiça Federal, prescrição quinquenal, revogação da gratuidade e inexistência de irregularidades na gestão da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão do PASEP; (ii) definir a competência jurisdicional para julgamento da demanda; (iii) estabelecer o prazo prescricional aplicável; (iv) verificar o cabimento do agravo quanto à manutenção da gratuidade de justiça e a necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece do recurso quanto à gratuidade de justiça, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, inexistindo situação de urgência a justificar a mitigação da taxatividade.
5. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas do PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.
6. A competência para julgamento é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, afastada a necessidade de inclusão da União no polo passivo.
7. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 1.150).
8. A controvérsia acerca de eventual má gestão e desfalques demanda dilação probatória, sendo adequada a realização de perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
[-]

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas envolvendo sociedade de economia mista, quando ausente interesse jurídico da União.

Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações relativas a desfalques em contas do PASEP.

Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que mantém a gratuidade de justiça, ausente previsão no art. 1.015 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 1.015; CC, art. 205; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Súmula 42; TJES, Apelação Cível nº 0028327-45.2019.8.08.0048, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 30.01.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5010477-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
MARIA DE FÁTIMA COUTINHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Banco do Brasil S/A
, ver reformada a decisão interlocutória que, em sede de ação ordinária ajuizada por
Maria de Fátima Coutinho
, saneou o feito rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta e a prejudicial de mérito de prescrição.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a legitimidade exclusiva da União para figurar no polo passivo, uma vez que o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor vinculado ao Ministério da Fazenda; (ii) a incompetência da Justiça Comum Estadual, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal; (iii) a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32; (iv) a necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à agravada, alegando que esta possui rendimentos incompatíveis com o estado de hipossuficiência ; e (v) a inexistência de desfalques ou má gestão, afirmando que os índices de correção foram aplicados estritamente conforme as normas do Conselho Diretor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sustentando que a matéria relativa à legitimidade e prescrição já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL PARCIAL

Segundo se depreende, o agravante insurge-se contra o deferimento da assistência judiciária gratuita à parte autora. Contudo, a análise detida do Código de Processo Civil revela que a hipótese de manutenção ou deferimento do benefício não se encontra agasalhada pelo rol taxativo do art. 1.015.

A esse respeito, sublinhe-se que o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões que
rejeitam
o pedido de gratuidade ou
acolhem
o pedido de sua revogação, conforme disciplina o art. 1.015, inciso V, e o art. 101 do CPC.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau manteve a benesse, o que torna a matéria insuscetível de impugnação imediata por esta via recursal, não se verificando, outrossim, a urgência necessária para a aplicação da taxatividade mitigada.

A compreensão jurisprudencial desta Corte, firmada em precedentes citados na decisão liminar, corrobora tal entendimento, a exemplo do Agravo de Instrumento nº 5004116-62.2023.8.08.0000, de relatoria do Des. Samuel Meira Brasil Junior, e do Agravo de Instrumento nº 5001680-67.2022.8.08.0000, relatado pelo Des. Arthur José Neiva de Almeida. Em ambos os casos, este Egrégio Tribunal de Justiça não conheceu do recurso no que tange à gratuidade de justiça deferida na origem.

Assim, conheço parcialmente do recurso, afastando da análise desta corte a irresignação quanto a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

Quanto ao mérito, observo que a instituição financeira defendeu algumas temáticas em primeiro grau que foram rejeitadas, razão pela qual passo a apreciá-las para o correto deslinde do presente recurso.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

No que tange à alegada ilegitimidade passiva, a tese do agravante não merece prosperar. A discussão acerca de quem deve figurar no polo passivo de ações que tratam de falhas na gestão do PASEP foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme orientação sufragada pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.150
(REsp nº 1.951.931/DF), fixou-se a tese de que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep".

A responsabilidade por saques indevidos, desfalques e a ausência de aplicação de rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor é atribuída à instituição gestora, o ora agravante.

Dessa forma, considerando que a pretensão da autora reside justamente na má gestão e na ocorrência de desfalques em sua conta individual, resta evidente a pertinência subjetiva do Banco do Brasil para a lide.

Este entendimento tem sido replicado de forma uníssona por esta Corte, conforme se extrai dos precedentes das Quarta e Primeira Câmaras Cíveis deste TJES.

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL

Noutro viés, a insurgência quanto à competência jurisdicional também deve ser rejeitada. A pretensão de remessa dos autos à Justiça Federal baseia-se na suposta necessidade de inclusão da União no polo passivo, argumento este já afastado no tópico anterior.

Tendo como ponto de partida o fato de que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, aplica-se ao caso a
Súmula nº 42 do STJ
. Referido verbete sumular estabelece que
"compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista"
.

Para o deslinde da controvérsia, é fundamental destacar que o afastamento da legitimidade da União remove qualquer fundamento para a atração da competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Portanto, a competência da Justiça Estadual é plena para julgar o feito originário.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Quanto à prejudicial de prescrição, a pretensão recursal igualmente confronta a tese vinculante dos Tribunais Superiores não devendo ser acolhida. O agravante defende o prazo quinquenal, porém a natureza jurídica da relação entre o banco e o servidor impõe prazo diverso.

O Superior Tribunal de Justiça, também sob o rito do
Tema 1.150
, consolidou que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Afasta-se, por conseguinte, o prazo do Decreto 20.910/32, por se tratar de ação movida contra pessoa jurídica de direito privado.

Importante salientar que o termo inicial para a contagem deste prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados. No caso vertente, a ciência da suposta lesão ocorreu em período que não extrapola o decênio legal, conforme fundamentado na decisão de piso e corroborado pela jurisprudência local:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALORES DO PASEP. TEMA 1.150 STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como reconhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos para as ações em que se pretende o recebimento de diferença pecuniária relativa ao PASEP, nos termos do artigo 205, do Código Civil. 2. 3. A legitimidade passiva do recorrido também restou reconhecida no julgamento do referido tema, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC. 4. 5. Recurso conhecido e provido. Vitória, 30 de janeiro de 2024. RELATORA (TJES, AP 0028327-45.2019.8.08.0048, Desª. Relª. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2024

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

Por fim, no que tange ao cerne da discussão meritória — a ocorrência ou não de má gestão e desfalques —, a questão não se mostra madura para julgamento em sede de agravo de instrumento.

A alegação do banco de que aplicou corretamente os índices oficiais e não realizou saques indevidos é matéria fática controvertida.

Segundo se depreende dos autos originários, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao deferir a inversão do ônus da prova e, principalmente, ao nomear perito contábil.

A análise da evolução do saldo do PASEP, envolvendo múltiplos planos econômicos, conversões de moeda e lançamentos complexos, demanda conhecimento técnico especializado para deslindar se houve falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, devendo a questão da má gestão ser exaurida após a devida instrução probatória no juízo de origem. Somente a perícia contábil poderá aferir com segurança a existência de diferenças a favor da agravada, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Do exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)